Tribunal: TJSP
Processo: 1120848-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Acolhida a prestação de contas apresentadas pelo réu. Inconformismo do autor. Contas apresentadas em desconformidade com a sentença. Omissão quanto à existência de outros bens do espólio. Matéria fática que necessita de dilação probatória. Necessidade de prova pericial para se verificar os reais ganhos e gastos do espólio, bem como eventual crédito do autor.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Acolhida a prestação de contas apresentadas pelo réu. Inconformismo do autor. Contas apresentadas em desconformidade com a sentença. Omissão quanto à existência de outros bens do espólio. Matéria fática que necessita de dilação probatória. Necessidade de prova pericial para se verificar os reais ganhos e gastos do espólio, bem como eventual crédito do autor. Precedente desta Corte. Sentença anulada. Despesas com perícia devem ser antecipados pelo apelante. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120848-97.2017.8.26.0100 - 1
Registro: 2020.0000564355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1120848-
97.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WILLIAM DE
ALMEIDA SILVA MARTINS e JOSÉ FERNANDES MARTINS (ESPÓLIO), é apelado
CARLOS ALBERTO ALEXANDRE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120848-97.2017.8.26.0100 - 2
2
Apelação Cível no 1120848-97.2017.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: William de Almeida Silva Martins, José Fernandes martins Espólio
Apelado: Carlos Alberto Alexandre Martins
Comarca: São Paulo - 1a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1120848-97.2017.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Eliane da Camara Leite Ferreira
VOTO no 13252
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Acolhida a prestação
de contas apresentadas pelo réu. Inconformismo do autor. Contas
apresentadas em desconformidade com a sentença. Omissão
quanto à existência de outros bens do espólio. Matéria fática que
necessita de dilação probatória. Necessidade de prova pericial para
se verificar os reais ganhos e gastos do espólio, bem como
eventual crédito do autor. Precedente desta Corte. Sentença
anulada. Despesas com perícia devem ser antecipados pelo
apelante. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas em segunda
fase que julgou boas as contas apresentadas pelo réu, pela r. sentença de fls.
95/96, cujo relatório fica adotado. Pela sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas a arcar com custas e despesas processuais, proporcionalmente,
bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$2.000,00,
observada a gratuidade concedida à parte autora.
Inconformado, apela o autor (fls. 99/102), sustentando,
em síntese: 1) o réu não declinou os rendimentos dos demais imóveis
pertencentes ao espólio, somente com relação ao da Av. Avelino Alves Machado,
com apontamento do recebimento de aluguéis e pagamento de impostos sem
qualquer comprovação; 2) a nova prestação de contas não respeitou a decisão
judicial, posto que idêntica a anterior, apenas com a juntada de documentos
apócrifos e de terceiros; 3) o apelante não prestou as contas, nos termos do art.
551, §2o, do CPC, por impossibilidade, diante da ausência de documentos
necessários, que deveriam ser fornecidos pelo réu, o que não foi determinado
pelo Juízo “a quo”; 4) o quadro demonstrativo do réu não declina o saldo devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120848-97.2017.8.26.0100 - 3
3
ao apelante; 5) deveria ter sido instaurada a fase instrutória, com realização de
perícia e colheita de provas. Pede a nulidade ou a reforma da r. sentença.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.106/109).
Regularmente processado e isento de preparo o
recurso (fls.96).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de prestação de contas em segunda
fase, onde as contas apresentadas pelo réu foram acolhidas.
O réu prestou contas às fls. 56/60, no período de 2016
a 2018.
O autor impugnou as contas apresentadas (fls. 67/69),
sendo o réu intimado a apresentar novas contas, a partir de outubro/2015,
devidamente instruídas com os documentos apontados no art. 551, §2o, do CPC
(fls. 73).
Prestadas novas contas pelo réu (fls. 77/85), adveio
nova impugnação do autor, sob os mesmos fundamentos (fls. 90).
Intimado o autor, nos termos do art. 551, §2o, do CPC,
manifestou-se alegando impossibilidade de fazê-lo, tendo em vista não possuir os
documentos necessários para tanto (fls. 94).
Adveio, então, a r. sentença, que julgou boas as contas
do réu, contra o que se insurge o autor, no que lhe assiste razão.
A sentença prolatada na primeira fase da ação
determinou que o réu apresentasse: relatório mensal de recebimento e despesas
dos bens inventariados desde outubro de 2015; relação detalhada dos
rendimentos e frutos dos bens imóveis e dos direitos pertencentes ao Espólio;
relação de contas correntes e respectivos saldos numerários em nome do “de
cujus” em bancos (fls. 42/3).
Primeiramente, o réu prestou as contas às fls. 56/60,
apenas em relação às salas comerciais e a partir de 2016, contrariando a
determinação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120848-97.2017.8.26.0100 - 4
4
Instado a apresentar novas contas, de forma correta, o
réu apenas reiterou aquelas anteriormente apresentadas (fls. 77/85).
Em que pese o entendimento da nobre Magistrada,
considerando a indicação da existência de outros bens de propriedade do
espólio, geridos pelo réu (fls. 70/72) e não constantes das planilhas
apresentadas, que também não atenderam ao período determinado na r.
sentença, necessária a produção de prova pericial para que sejam apurados os
reais ganhos e gastos do espólio, bem como eventuais créditos em favor do
autor.
No caso dos autos, há matéria fática controversa, não
podendo se subtrair do apelante tal direito, sendo hipótese de dilação probatória.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. Rejeição das contas
apresentadas pela autora, do período relativo ao exercício da curatela
do pai interdito. Sentença em ação de prestação de contas que
apurará o saldo devido pela parte autora ou ré e constituirá título
executivo judicial, na forma do art. 552 do CPC. Autora que apresentou
planilhas especificando as receitas e gastos do curatelado, além de
inúmeros documentos. Necessidade de produção de perícia contábil
para se apurar a regularidade ou não das contas, com definição do
saldo credor/devedor. Sentença anulada. Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 0007129-57.2011.8.26.0362; Relator
(a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2019;
Data de Registro: 14/05/2019)
Ademais,
em
existindo
discrepância
com
os
documentos e planilhas apresentados pelo inventariante, necessária a produção
de prova pericial.
Assim sendo, de rigor a anulação da sentença para
que seja determinada a realização de prova pericial, visando a apuração dos
reais ganhos e gastos dos bens do espólio e eventual saldo em favor do autor ou
do réu.
As despesas para realização da perícia deverão ser
antecipadas pelo apelante, ante a impugnação por ele apresentada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120848-97.2017.8.26.0100 - 5
5
anular a sentença, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora